Tribunal: TJMT
Processo: 1007113-34.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007113-34.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CLOVIS BEZERRA DA SILVA - CPF: 160.192.029-68 (AGRAVADO), JOCINEIA BENEDITA DA SILVA ALMEIDA - CPF: 208.542.421-04 (AGRAVADO), CLAYTON FARIAS DE BRITO - CPF: 571.794.921-91 (AGRAVADO), ENEIAS ABRANTES - CPF: 433.125.941-20 (AGRAVADO), EDVALDO COIMBRA DOS SANTOS - CPF: 352.157.981-68 (AGRAVADO), FOAD JOSE GATTASS - CPF: 429.823.401-00 (AGRAVADO), FABIO ROGERIO MENEGHETE - CPF: 666.995.091-87 (AGRAVADO), GENIMA DA SILVA ALMEIDA EVANGELISTA - CPF: 571.458.731-68 (AGRAVADO), JOSE EDUARDO DA SILVA PENHA - CPF: 451.908.601-91 (AGRAVADO), MARCIO VINISSIUS SAGGIN - CPF: 294.114.081-68 (AGRAVADO), RODRIGO MIRANDA MACEDO - CPF: 875.439.071-00 (AGRAVADO), SILVANIA APARECIDA DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 627.777.691-68 (AGRAVADO), SUELI SEBALHOS SANTANA - CPF: 208.349.501-20 (AGRAVADO), WILMAR ORLANDO DAS NEVES - CPF: 396.294.221-15 (AGRAVADO), NILSON ALVES DE MOURA - CPF: 063.769.831-20 (AGRAVADO), ENES DE FRANCA BARBOSA - CPF: 482.405.591-15 (AGRAVADO), VALERIA CHAVAGLIA PIMENTEL - CPF: 482.606.811-53 (AGRAVADO), LELIA STEFFEN SILVA - CPF: 275.197.751-00 (AGRAVADO), MARI ROSANI RODRIGUES - CPF: 460.057.300-53 (AGRAVADO), NALVA SOARES BENTO - CPF: 384.652.641-04 (AGRAVADO), AROLDO DE SOUZA - CPF: 077.745.911-68 (AGRAVADO), JOSE RODRIGUES MUNIZ - CPF: 137.466.771-49 (AGRAVADO), HILDA NERATKA - CPF: 361.463.319-53 (AGRAVADO), VANUZIA DA SILVA ARAUJO - CPF: 595.121.561-72 (AGRAVADO), PAULO ALVES DE ALENCAR - CPF: 468.109.009-34 (AGRAVADO), ANA CLEIDE BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 569.015.851-87 (AGRAVADO), AGNELO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 240.848.751-04 (AGRAVADO), LUCIANO SOARES DE SOUZA - CPF: 708.886.121-68 (AGRAVADO), SISLEY GOMES AIRES DA SILVA - CPF: 327.601.321-53 (AGRAVADO), LUCCAS FERNANDES FIGUEIREDO - CPF: 688.376.581-68 (AGRAVADO), SONIA BIAGGI ALVES DE ALENCAR - CPF: 424.729.549-72 (AGRAVADO), ZENAIDE MOREIRA CALDAS - CPF: 260.351.381-87 (AGRAVADO), SEBASTIAO ARRUDA DE ANDRADE - CPF: 667.129.711-87 (AGRAVADO), SANDRA DE ALMEIDA MARTINS - CPF: 896.458.391-49 (AGRAVADO), JOELMA AIRES DE ALMEIDA - CPF: 378.741.521-15 (AGRAVADO), ANA CLAUDIA EUFRAZIO DE CAMARGO - CPF: 143.519.128-55 (AGRAVADO), CARMEM LEITE - CPF: 109.802.101-00 (AGRAVADO), EVA ALMEIDA DOS SANTOS - CPF: 666.957.671-49 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), CLAUDIO JOSE DE ASSIS FILHO - CPF: 694.162.221-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – PERCENTUAL DE 11,98% – MORTE DE LITISCONSORTE ATIVO – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO PARA SUSPENSÃO DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE – LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO – PROSSEGUIMENTO REGULAR COM OS DEMAIS AUTORES – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO DEMONSTRADO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

1.A morte de um dos autores não tem o condão de paralisar o processo quando se trata de litisconsórcio facultativo, nos termos do art. 117 do CPC.

2.A jurisprudência do TJMT é firme no sentido de que a habilitação de herdeiros pode ocorrer no curso da fase processual, sem obrigar à suspensão imediata.

3.Ausente demonstração concreta de prejuízo irreparável, não se verifica a urgência necessária à concessão do efeito suspensivo pleiteado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 1007113-34.2025.8.11.0000, que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo.

O agravo de instrumento foi interposto em face de decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Ordinária n. 1003011-55.2016.8.11.0041, que determinou a realização de perícia contábil para apuração do percentual de 11,98%, resultante da conversão do Cruzeiro Real para URV, no ano de 1994.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que um dos autores da ação originária, Sr. AGNELO OLIVEIRA DA SILVA, faleceu no curso do processo, razão pela qual requereu ao juízo de primeiro grau a suspensão do feito para regularização do polo ativo, com a habilitação dos herdeiros/sucessores, nos termos do artigo 313, I, c/c § 2º, II do CPC.

Alega que o juízo de origem não se pronunciou sobre o pedido de suspensão para sucessão processual, motivo pelo qual interpôs o agravo de instrumento requerendo a concessão de efeito suspensivo para evitar a realização de perícia sem a regularização processual.

Na decisão agravada, indeferi o pedido de concessão de efeito suspensivo, por não vislumbrar a presença dos requisitos necessários, especialmente a probabilidade do direito, uma vez que, em se tratando de litisconsórcio facultativo, o falecimento de um dos litisconsortes não obsta o prosseguimento do feito em relação aos demais.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente agravo interno, reiterando a necessidade de suspensão do processo até a habilitação dos sucessores do autor falecido, sob pena de afronta ao artigo 313, I, § 2º, II do CPC.

Os agravados apresentaram contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão agravada, sob o fundamento de que não há necessidade de suspender o trâmite do processo, uma vez que toda documentação para perícia já se encontra acostada nos autos e a suspensão prejudicaria os demais litigantes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

Considerando que o agravo interno foi interposto dentro do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, conforme previsto no artigo 1.021 do CPC, e estando presentes os demais pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

No mérito, a pretensão recursal não merece prosperar.

A controvérsia cinge-se à necessidade ou não de suspensão do processo de origem, em razão do falecimento de um dos litisconsortes ativos, para a habilitação de seus sucessores, antes do prosseguimento da perícia técnica contábil.

O agravante sustenta que a decisão agravada violou o disposto no artigo 313, I, c/c § 2º, II do CPC, que determina a suspensão do processo pela morte da parte.

Com efeito, o artigo 313, I, do CPC prevê:

"Art. 313. Suspende-se o processo: I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador;"

E o § 2º, II, do mesmo artigo estabelece:

"§ 2º Na hipótese do inciso I, o juiz: II - ordenará a intimação do espólio, de quem o represente ou dos sucessores do falecido para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito."

Ocorre que, na hipótese dos autos, estamos diante de um litisconsórcio facultativo ativo, formado por diversos servidores públicos que ajuizaram conjuntamente ação ordinária visando à incorporação do percentual de 11,98% (URV).

O litisconsórcio facultativo é regido pelo artigo 117 do CPC, que dispõe:

"Art. 117. Os litisconsortes serão considerados, em suas relações com a parte adversa, como litigantes distintos, exceto no litisconsórcio unitário, caso em que os atos e as omissões de um não prejudicarão os outros, mas os poderão beneficiar."

Assim, em se tratando de litisconsórcio facultativo, como no caso dos autos, os litisconsortes são partes distintas e autônomas, com relação processual independente frente à parte adversa, de modo que os atos e omissões de um não prejudicam os demais.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso já enfrentou questão semelhante, conforme se verifica do seguinte julgado:

"RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – DIFERENÇAS SALARIAIS – URV – SUSPENSÃO DO FEITO – FALECIMENTO DE UM DOS AUTORES – LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO – DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. Em caso de litisconsórcio ativo facultativo, o falecimento de um dos autores não impede o prosseguimento da ação em relação aos demais, tendo em vista a autonomia das pretensões. 2. A suspensão do feito somente se impõe em relação ao autor falecido, devendo o processo prosseguir normalmente quanto aos demais litisconsortes." (TJMT - AI 1004256-92.2023.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 18/07/2023)

No mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. FALECIMENTO DE UM DOS LITISCONSORTES. SUSPENSÃO PARCIAL DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. 1. O litisconsórcio facultativo caracteriza-se pela autonomia das relações jurídicas, de modo que a suspensão do processo em razão do falecimento de um dos litisconsortes somente se opera em relação a este, não impedindo o prosseguimento do feito em relação aos demais. 2. Recurso especial não provido." (STJ - REsp 1.733.820/CE, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 04/09/2018, DJe 06/09/2018)

No caso em apreço, o prosseguimento do feito com a realização da perícia contábil não causará prejuízo aos sucessores do autor falecido, Sr. AGNELO OLIVEIRA DA SILVA, uma vez que, posteriormente, poderão ser habilitados no processo e aproveitar os atos processuais já realizados, inclusive a perícia técnica.

Não se verifica, portanto, o perigo de dano grave, irreparável ou de difícil reparação, requisito indispensável para a concessão do efeito suspensivo pleiteado, conforme exige o artigo 995, parágrafo único, do CPC.

Ademais, conforme bem pontuado nas contrarrazões, a suspensão do processo para habilitação de sucessores de apenas um dos litisconsortes, em ação com múltiplos autores, acarretaria indevido retardamento da marcha processual, prejudicando o direito dos demais litigantes à razoável duração do processo, direito fundamental previsto no artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.

Por fim, saliento que toda documentação necessária para a realização da perícia contábil já se encontra acostada aos autos, não havendo dependência de documentos ou informações que deveriam ser prestados pelo autor falecido ou seus sucessores.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso para manter na íntegra a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025